Tribunal: STF
Processo: HC 66124
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
- COMPETÊNCIA. 'HABEAS CORPUS' CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO T.F.R.
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DAQUELA CORTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO,
E NÃO DO S.T.F. (ART. 89, PARAGRAFO 1, 'B', DA L.C. N. 35, DE
14.3.1979 - LOMAN).
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
REMESSA DOS AUTOS AO T.F.R.